Tribunal: TJES
Processo: 5006842-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DA COSTA PAIVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO QUINQUENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças salariais decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, reconhecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, ajuizado pelo sindicato da categoria em face do Estado do Espírito Santo.

O juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição com fundamento no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando o prazo de dois anos e meio contado do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.

O recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante o reconhecimento da prescrição de ofício com base em fundamento diverso da contestação; e (ii) inaplicabilidade do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, pois, nos termos da Súmula nº 383 do STF, deve ser observado o prazo mínimo de cinco anos após a interrupção pelo mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição de ofício, com fundamento diverso do suscitado na contestação, caracteriza decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a interrupção do prazo prescricional decorrente do mandado de segurança coletivo implica a retomada pela metade ou pela totalidade do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, à luz da Súmula nº 383 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, veda decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado. Contudo, inexiste violação ao contraditório quando o magistrado aplica fundamento jurídico diverso sobre matéria debatida, pois iura novit curia autoriza a subsunção correta da norma ao caso concreto, ainda que sem provocação das partes. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 2.531.096/RS e AREsp nº 2.882.288/RJ).

O reconhecimento da prescrição, ainda que de ofício, não afronta o art. 487, parágrafo único, do CPC quando as partes já tenham discutido a matéria prescricional, ainda que sob fundamento jurídico distinto. Rejeição da preliminar de nulidade por decisão surpresa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que apenas volta a correr após o trânsito em julgado da decisão nele proferida (AgInt no REsp nº 1.934.017/PR).

Nos termos da Súmula nº 383 do STF, “nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, respeitado o prazo mínimo de cinco anos”. Assim, o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém do quinquênio.

O mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi impetrado em 07/11/2016 e transitou em julgado em 28/03/2019, interrompendo o prazo prescricional, que voltou a fluir em 28/03/2019. A ação de cobrança ajuizada em 22/02/2024 respeitou o prazo mínimo quinquenal, inexistindo prescrição.

Afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), cabendo ao Tribunal o imediato julgamento do mérito.

Quanto ao mérito, consolidou-se a jurisprudência do TJES no sentido de que o servidor faz jus ao recebimento das diferenças salariais entre a data prevista para os efeitos financeiros da promoção (01/07/2016) e a efetiva implementação em folha, não havendo óbice da Lei Estadual nº 10.470/2015, diante da recomposição fiscal do Tribunal de Justiça e da possibilidade de pagamento via precatório, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LRF e do Tema nº 1075 do STJ.

A atualização monetária incide segundo os parâmetros fixados pelo STF e STJ: aplicação do IPCA-E até 09/12/2021 e da Taxa SELIC, que engloba correção e juros, a partir da promulgação da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição com fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes não configura decisão surpresa, diante do princípio iura novit curia.

O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição das ações individuais de cobrança, cujo prazo recomeça a fluir apenas após o trânsito em julgado, respeitado o prazo mínimo de cinco anos previsto na Súmula nº 383 do STF.

A promoção funcional dos servidores do Poder Judiciário Estadual gera direito ao recebimento das diferenças salariais relativas aos efeitos financeiros retroativos à data legal da promoção.

A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, apenas a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006842-97.2024.8.08.0024

APELANTE
: EDUARDO DA COSTA PAIVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
EDUARDO DA COSTA PAIVA
interpôs recurso de Apelação Cível contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
ação de cobrança
por ele ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que reconheceu a prescrição da pretensão relativa à cobrança das parcelas financeiras relativas à Promoção dos Servidores do TJES do ano de 2016 reconhecidas no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Em seu recurso (Id 16652982), o recorrente sustenta que: (i) a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o reconhecimento da prescrição se deu de ofício, com base em fundamento diverso daquele suscitado na contestação, sem prévia manifestação das partes, já que o Estado, na contestação, sustentou prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com base nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32; (ii) o juízo, por outro lado, reconheceu prescrição com base no artigo 9º do mesmo decreto, aplicando o prazo de dois anos e meio a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000; (iii) o parágrafo único do art. 487 do CPC exige que as partes sejam previamente ouvidas antes do reconhecimento da prescrição de ofício; (iv) houve afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (v) a r. sentença contrariou o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o prazo quinquenal aplicável, conforme Súmula 150 do STF e Súmula 383 do STF; (vi) o mandado de segurança coletivo interrompeu o prazo prescricional, que apenas recomeçaria a fluir após o trânsito em julgado, sem redução; (vii) decisões recentes de diversos juízos da Fazenda Pública, em ações idênticas, reconheceram o prazo integral de cinco anos, afastando a prescrição; (viii) a sentença impugnada diverge do entendimento consolidado no TJES, especialmente no que se refere à uniformização da jurisprudência interna.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento ou, alternativamente, a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e julgar procedente o pedido.

Contrarrazões do Estado apelado pugnando pelo desprovimento do recurso

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO/NÃO SURPRESA

A parte apelante suscita a nulidade da sentença, conforme previsão do artigo 487, parágrafo único, do CPC, sob à alegação de que houve o reconhecimento da prescrição, de ofício, com base em fundamento diverso daquele suscitado na contestação (prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com base nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32), sem prévia manifestação das partes, aplicando o prazo de dois anos e meio a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com base no artigo 9º do mesmo decreto.

Pois bem
.
O princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do CPC, veda que o julgador decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. (AgInt no AREsp n. 2.531.096/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Em acréscimo, a Colenda Corte da Cidadania definiu que
não
há que se falar em decisão surpresa:
(i)
quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las; e
(ii)
se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. (AREsp n. 2.882.288/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Desse modo, na hipótese, sem maiores delongas,
inexiste
violação contraditório ou ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa quando o juiz decide matéria debatida nos autos, porém, com base em fundamento não alegado pelas partes, eis que
iura novit curia.

Logo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A r. sentença declarou prescrita a pretensão, argumentando que o termo inicial do prazo foi interrompido em 2016 com a impetração do
mandamus
coletivo, sendo reiniciado no seu trânsito em julgado (28/03/2019), pela metade, ou seja, dois anos e meio, conforme previsto no artigo 9º, do Decreto 20.910/1932, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de cobrança em 2024, já havia se operado a prescrição do fundo de direito.

Todavia, é
pacífica
a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a impetração do Mandado de Segurança
interrompe
a fluência do prazo prescricional, de modo que tão
somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgInt no RESP 1.934.017/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 22/4/2022).

Outrossim, "nas dívidas devidas pela Fazenda Pública,
uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade,
como dispõe o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932,
respeitado o prazo mínimo de cinco anos
, nos termos da Súmula nº 383 do STF
" (AgInt no AREsp 2.191.348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Fixado isso, no presente caso, apesar de o juízo de primeiro grau ter feito referência a todos esses entendimentos, não houve a aplicação de forma escorreita, haja vista que desconsiderou a observância do prazo mínimo de cinco anos.

Isso porque, o mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi impetrado em 07.11.2016 em face da omissão da Administração do TJES, mesmo após ter sido notificada em 17/08/2016, em deflagrar o processo de promoção dos servidores, o qual, de acordo com o artigo 13,
caput
, da Lei Estadual nº 7.854/2004, na sua redação original, possui efeitos financeiros a partir do mês de julho do ano respectivo.

Desta feita, com a impetração do
mandamus
houve a
interrupção
do prazo prescricional, com o trânsito em julgado em 28/03/2019. E a presente ação de cobrança foi ajuizada em 22/02/2024. Assim, como a interrupção do prazo prescricional ocorreu na primeira metade do lustro prescricional, é o caso de se aplicar o entendimento da Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal (STF) para
afastar
a ocorrência da prescrição, tendo em vista a impossibilidade de se reduzir o prazo prescricional aquém dos cinco anos.

Com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, em atenção à fase em que o feito se encontra e sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível a aplicação da teoria da causa madura, com a adoção da técnica prevista no artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil,
autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da ação de cobrança
.

MÉRITO

A matéria relativa aos efeitos financeiros das promoções dos servidores deste Egrégio Tribunal é recorrente, de modo que firmei entendimento no sentido do direito à percepção dos valores relativos ao período entre a data prevista em lei para a implementação dos efeitos financeiros e a data em que houve o início do pagamento administrativo.

Nesse sentido, a partir do momento em que foi implementada a promoção 2016 na folha de pagamento dos servidores, os efeitos financeiros reconhecidos na Lei de regência (01/07/2016) restaram exequíveis.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, bem como que foi embasamento da suspensão dos efeitos financeiros pelos atos administrativos fundamentados na Lei 10.470/2015,
já não subsiste
, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Em caso idêntico, concluindo em igual sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4. A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais. 5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

Ademais, em idênticos casos de execução individual, o Estado do Espírito Santo firmou acordo para o pagamento dos valores cobrados.

Por fim, no tocante à atualização monetária dos valores devidos, a planilha de cálculo observou os parâmetros definidos no Tema nº 810, do STF, devendo apenas incidir a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir da promulgação da EC nº 113/2021.

Logo, é caso de provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão de cobrança, e no mérito, julgar procedente a ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas à promoção 2016, conforme planilha anexada à petição inicial, com a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição da pretensão de cobrança, e no mérito, julgar procedente a ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas à promoção 2016, conforme planilha anexada à petição inicial, com a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

Por via de consequência, redimensiono os ônus sucumbenciais para
condenar
o Estado Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a prescrição da pretensão de cobrança, e no mérito, julgar procedente a ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas à promoção 2016, conforme planilha anexada à petição inicial, com a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.
Por via de consequência, redimensionar os ônus sucumbenciais para
condenar
o Estado Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.